Tribunal: TJSP
Processo: 9157638-31.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9157638-31.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ELIANE
PIRES DAS DORES, RODRIGO PIRES DAS DORES CORREA, FELIPE PIRES
DAS DORES CORREA e LUCAS APARECIDO DORES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9157638-31.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 17.747-D
2
Embargos de Declaração no 9157638-31.2009.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Eliane Pires das Dores e outros
Comarca: Itapecerica da Serra
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.747
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no
905 do C. STJ. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
190/194 ao tanto que foi decidido no Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto ao tema indicado
manteve o disposto na r. sentença na qual constou a incidência de correção
monetária desde a data da sentença e de juros de mora computados em 1%
ao mês desde a data do evento.
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do
C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator